Tribunal: TJDFT
Processo: 0749661-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749661-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: MIRIAM RODRIGUES SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a informação de descumprimento de ordem judicial conforme ID 65161337, intime-se a autoridade impetrada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 16 de outubro de 2024 11:43:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador